Tribunal: TJSP
Processo: 0001798-17.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo, sendo caso de simples dívida alimentar. Ainda, argumento no sentido de se tratar de réu alcoólatra, não tendo discernimento do que fazia, devendo ser submetido a perícia médica e, constatada a dependência, com

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo, sendo caso de simples dívida alimentar. Ainda, argumento no sentido de se tratar de réu alcoólatra, não tendo discernimento do que fazia, devendo ser submetido a perícia médica e, constatada a dependência, com determinação de internação compulsória. Descabimento.

1) Legitimidade da condenação. "Animus rem sibi habendi". Dolo específico demonstrado. Acusado que, nas condições de pai da vítima, agia como "tutor", detendo seu cartão de previdência. E recebendo o benefício e não o repassando a mãe, que estava com a guarda do filho, consumado o delito ficou. Ainda. Com relação ao abandono material, deixou de auxiliar a genitora das crianças para o sustento delas, quando poderia tê-lo feito, o que demonstra a ocorrência do delito, afastando a possibilidade de reconhecimento de simples "dívida alimentar".

2) Réu alcoólatra sem discernimento do que fazia. Inocorrência. Apesar de alegar tal estado, a própria ex-companheira disse o contrário, que ele sabia muito bem o que estava fazendo, tanto que a estava ameaçando de matar caso fosse preso (fez vários registros de ocorrências). Além disso, nem se preocupou a d. Defesa em pleitear a realização de perícia médica antes da prolação da sentença, de modo a demonstrar ser ele inimputável. Por fim, o próprio Oficial de Justiça, ao citá-lo e intimá-lo da audiência, nada se manifestou nesse sentido.

Negado provimento.